Tribunal: TJSP
Processo: 0038927-35.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL COMO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA IMPOSTA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. IINVIABLIDADE, POR AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI. Por expressa

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL COMO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA IMPOSTA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. IINVIABLIDADE, POR AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada no caso penal sub judice. Inaplicabilidade do redutor ao caso dos autos. As circunstâncias em que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi praticado, notadamente a quantidade de droga apreendida, indicam que não se trata de "traficante de primeira viagem", ou "pequeno traficante". Convicção judicial firmada em elementos dos autos. Ausência de ilegalidade apta à excepcional rescisão da coisa julgada. Adoção de corrente jurisprudencial diversa – ainda que mais favorável ao réu – , em detrimento do entendimento esposado na decisão, quando não ilegal este, não é hipótese autorizadora da alteração penal por meio da presente ação excepcional, por ausência de previsão no artigo 621 do estatuto de ritos penais. Estabelecido o regime inicial fechado, tendo em vista o quantum final da reprimenda e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §. 3o, do CP), o que impede também a substituição da corporal por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena (CP, arts. 44, III, e 77, II).
Ação revisional julgada improcedente.